Tribunal: TJDFT
Processo: 0720079-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720079-26.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADO: SAMPAIO PINTO &amp; ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão combatida é genérica e superficial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 16878624, determino que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado, Dr. JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018